Tribunal: STF
Processo: ADI 6332
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em face da Emenda Constitucional n. 24/2008, do Estado do Paraná, a qual, alterando o artigo 210-A, §3º, da Constituição Estadual, estipulou que: 
    “Art. 210-A. (…) §3º Os serviços públicos de saneamento e de abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo, do poder público estadual ou municipal.” (grifou-se). 
    Defende a requerente que o dispositivo impugnado apresenta vícios de constitucionalidade formal ao invadir a competência administrativa e legislativa dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, consoante previsão do art. 30, I, bem como para promover melhoria das condições de saneamento, conforme art. 23, IX, todos da CRFB. 
    Sustenta, ainda, vício material por ofensa ao direito de escolha do Estado do Paraná e dos municípios paranaenses de fornecer os serviços supracitados sob regime de concessão e permissão, nos termos dos artigos 30, I e V, 175, caput, e 241 da Constituição Federal.
    Pontua a PGR que a CRFB facultou aos entes federativos a prestação de serviços públicos de saneamento e abastecimento de água mediante atuação (i) direta de órgãos, autarquias e fundações de direito público, bem como de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou (ii) indireta, por meio da atuação de personalidades jurídicas privadas.
    Alega, todavia, que a alteração em análise eliminou a possibilidade de delegação negocial e prestação indireta por convênio ou consórcio público. 
    Nesse sentido, requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 210-A, §3º, da Constituição Estadual do Paraná, na redação conferida pela EC n. 24/2008 (eDOC 01). 
    Em despacho datado de 23 de fevereiro de 2021, solicitei informações à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e ao Governo do Estado, bem como manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República (eDOC 06). 
    O Governador do Estado suscitou a prejudicialidade da presente ação, porquanto o dispositivo em análise já foi declarado inconstitucional por este Supremo Tribunal quando do julgamento da ADI 4.455, cuja decisão transitou em julgado em 02 de setembro de 2020. Requer, por esta razão, a extinção do processo, sem resolução do mérito (eDOC 11). 
    Igual questão foi levantada pela Assembleia Legislativa do Paraná, a qual também esclareceu, ainda que não tenha sido objeto de questionamento, a completa regularidade do processo legislativo referente à edição da EC n. 24/2008 (DOC 13). 
    Outrossim, concluiu a Advocacia-Geral da União que, constatada a prejudicialidade, em razão da recente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo sob invectiva, deve ser extinta a presente ação direta (eDOC 20). 
    A PGR manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado (eDOC 23): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 210-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 24/2008. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM OUTRA AÇÃO DIRETA EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a ação direta que vise a realizar fiscalização abstrata de constitucionalidade de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal após o seu ajuizamento. Precedentes. — Parecer pela extinção da ação, em razão da perda superveniente de seu objeto. ” (grifou-se). 
    É o relatório. Decido. 
    Cumpre avaliar, inicialmente, a preliminar de prejudicialidade da ação arguida pelo Governo do Estado do Paraná, pela Assembleia Legislativa do referido ente, pela Advocacia-Geral da União, bem como pela Procuradoria-Geral da República.
    Apontam os contribuintes ausência de interesse de agir, porquanto o dispositivo ora impugnado, a saber, o artigo 210-A, §3º, da Constituição Estadual do Estado do Paraná, com redação dada pela EC estadual n. 24/2008, já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade preexistente neste Tribunal – ADI n. 4.454/PR –, cuja decisão transitou em julgado em 02 de setembro de 2020. 
    Por tal razão, suscita-se a perda de objeto da ação. 
    Com efeito, a referida ação direta, de Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, restou-se assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 210-A DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ, ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 24/2008. EXIGÊNCIA DE SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS LOCAIS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SOB CONTROLE ACIONÁRIO E ADMINISTRATIVO DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: SANEAMENTO BÁSICO. INCS. I E V DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 4454, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020), (grifou-se).
    Sabe-se que, no âmbito de ações de natureza concentrada, o controle é objetivo, isto é, vinculado ao dispositivo na exordial alegado como inconstitucional. Nesse sentido, considerando a identidade de objetos entre esta ação e a ADI n. 4.454, bem como o trânsito em julgado nesta última, resta evidente a existência de coisa julgada material. 
    De fato, é consolidado o entendimento de que “[e]stá prejudicada a Ação de Controle de Constitucionalidade quando o dispositivo impugnado já tiver sido objeto de pronunciamento pelo SUPREMO sobre sua constitucionalidade” (ADI 282, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28.11.2019). 
    Nos termos dos artigos 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, e 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal: 
    CPC/2015
    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”. (grifou-se). 
    RISTF 
    “Art.21. São atribuições do Relator: (…) IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;”. (grifou-se).
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta, extinguido-a, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente